Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. "A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos" (Súmula 605, STJ).
3. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o representado como autor do ato infracional.
4. Não há que se falar em desrespeito ao princípio de gradação das medidas socioeducativas quando o juiz, fundamentadamente, mostra ser essa a medida mais adequada para a reeducação do menor e quando o ato infracional é de intensa gravidade (homicídio triplamente qualificado).
5. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais do adolescente, dentre elas o desprezo pela vida humana, autorizam a aplicação da medida de internação, correta a aplicação da medida de internação.
6. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
7. Recurso conhecido e improvido.